Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-19.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003885-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON SOARES MIGUEL - CPF: 848.549.521-72 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1003885-19.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: NELSON SOARES MIGUEL.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ART. 535, § 5º, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do Estado de Mato Grosso para declarar a inexigibilidade de título executivo judicial que havia concedido adicional de periculosidade a servidor público, extinguindo a execução, sob fundamento de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em cumprimento de sentença, a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado por contrariar precedente vinculante do STF; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante nº 37, anterior ao trânsito em julgado, autoriza a utilização da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, § 5º, do CPC, sem violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder ou majorar vantagens remuneratórias a servidores públicos com fundamento em isonomia, em respeito à separação dos Poderes e à exigência de lei específica.

A sentença exequenda, ao conceder adicional de periculosidade com base em regime jurídico diverso, realiza equiparação funcional fundada em isonomia, incorrendo em interpretação materialmente incompatível com a Constituição.

O art. 535, § 5º, do CPC admite a declaração de inexigibilidade do título judicial quando fundado em aplicação ou interpretação da lei considerada inconstitucional pelo STF, ainda que não haja declaração formal de inconstitucionalidade da norma.

A Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A da CF, possui força normativa obrigatória e constitui parâmetro suficiente para caracterizar a incompatibilidade constitucional do título executivo.

Os Temas 100 e 360 do STF reconhecem a aplicabilidade do regime de inexigibilidade aos Juizados Especiais e admitem a relativização da coisa julgada quando o precedente vinculante é anterior ao trânsito em julgado.

Sendo a Súmula Vinculante nº 37 anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, mostra-se adequada a via da impugnação ao cumprimento de sentença, dispensando o ajuizamento de ação rescisória.

A coisa julgada não prevalece quando utilizada para perpetuar obrigação fundada em interpretação flagrantemente incompatível com a Constituição e com precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inexigível o título executivo judicial que concede adicional remuneratório a servidor público com base em isonomia, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. A Súmula Vinculante constitui parâmetro suficiente para incidência do art. 535, § 5º, do CPC, quando a sentença se funda em interpretação considerada incompatível com a Constituição. 3. É cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado. 4. A coisa julgada pode ser relativizada para afastar título judicial inconstitucional.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, e 103-A. CPC, art. 535, § 5º, § 7º e § 8º. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE nº 586.068, Tema 100; STF, RE nº 611.503, Tema 360; TJMT, IRDR Tema 08.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial e, por consequência, julgar extinta a execução.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a ofensa à coisa julgada, argumentando que a decisão do juízo de origem não poderia desconstituir um título judicial definitivo com base em entendimento jurisprudencial posterior (IRDR Tema 08) e na Súmula Vinculante nº 37.

O recorrido, devidamente intimado, deixou apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reconhecer, na fase de cumprimento de sentença, a inexigibilidade de um título executivo judicial transitado em julgado, que havia concedido adicional de periculosidade a servidor público estadual, com base na alegação de afronta a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente a Súmula Vinculante nº 37.

Inicialmente, registro que, em julgamentos anteriores que versaram sobre controvérsia semelhante, posicionei-me pela prevalência da coisa julgada, em linha com a tese ora defendida pelo recorrente.

Contudo, após reexame mais aprofundado da matéria, especialmente no que tange à exata dimensão do artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil e à força normativa dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, curvo-me a um novo entendimento, alinhando-me à recente jurisprudência desta Turma Recursal.

A complexidade do tema e a necessidade de alinhamento à jurisprudência da Corte Suprema impõem uma nova reflexão, que passo a expor.

O cerne da questão reside na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

A
ratio decidendi
(a razão de decidir) deste verbete assenta-se em dois pilares constitucionais: o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF) e a exigência de lei específica para a remuneração de servidores públicos (art. 37, X, da CF).

A fixação de vencimentos e vantagens é um ato complexo, que envolve política administrativa e responsabilidade orçamentária, cuja competência é do Poder Executivo (iniciativa) e do Legislativo (aprovação). Permitir ao Judiciário criar ou estender benefícios, ainda que com a nobre finalidade de buscar a igualdade, seria autorizar uma intervenção indevida que desorganiza o planejamento estatal.

É precisamente neste ponto que o título judicial exequendo, formado na fase de conhecimento, incorreu em vício. Embora em sua fundamentação não se encontre, textualmente, a palavra "isonomia", a substância do ato revela que foi este o princípio que o guiou.

Ao se deparar com a ausência de lei estadual específica para o adicional de periculosidade do vigia, o juízo de origem buscou no regime celetista (NR-16) a norma para amparar o servidor, realizando uma equiparação funcional para fins remuneratórios entre regimes jurídicos distintos. Essa conduta é a própria materialização da isonomia vedada pela Súmula. Portanto, o título judicial nasceu de uma premissa que o STF já declarara, em caráter vinculante, como incompatível com a Constituição, o que lhe confere um vício de inconstitucionalidade.

Superada a análise do vício material, é preciso enfrentar a alegação de que a relativização da coisa julgada dependeria de uma declaração formal de inconstitucionalidade da lei específica em que se baseou a sentença.

Essa premissa, porém, parte de uma leitura incompleta do artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil, que estabelece duas hipóteses autônomas de inexigibilidade. A primeira, restrita, refere-se a títulos fundados em lei declarada inconstitucional pelo STF.

A segunda, mais ampla e introduzida pela conjunção "ou", abrange títulos fundados em "aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal". Fica claro que a lei não exige que a norma base seja, em si, inconstitucional; basta que a interpretação que lhe foi conferida seja contrária àquela definida pelo STF. Uma Súmula Vinculante é, por sua natureza, a manifestação mais forte dessa definição.

A sentença original, ao adotar uma interpretação oposta à consolidada na Súmula Vinculante 37, enquadra-se perfeitamente na segunda hipótese do dispositivo legal.

Resta, por fim, analisar o requisito temporal para a alegação de inexigibilidade. O Código de Processo Civil estabelece um sistema claro: se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado, a via correta para alegar o vício é a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, § 7º). Se a decisão do STF for posterior, a via adequada seria a ação rescisória (art. 535, § 8º). No caso em tela, o confronto de datas é inequívoco: a Súmula Vinculante nº 37 foi publicada em 2007, enquanto a sentença exequenda transitou em julgado em 02/06/2023. Sendo o precedente vinculante do STF manifestamente anterior à formação da coisa julgada, a via da impugnação ao cumprimento de sentença foi a correta e adequada, não havendo que se falar em necessidade de Ação Rescisória.

Ainda que um Mandado de Segurança anterior tenha determinado o prosseguimento do feito, aquela decisão visava afastar uma suspensão processual indevida, não tendo o condão de impedir a posterior análise de mérito da impugnação apresentada pelo Estado, que corretamente invocou a inexigibilidade do título.

A coisa julgada, embora garantia fundamental, não é um direito absoluto e não pode servir de escudo para perpetuar no tempo uma situação flagrantemente inconstitucional. Permitir o prosseguimento desta execução seria colocar uma garantia processual acima da própria supremacia da Constituição. A decisão do juízo de origem, portanto, longe de violar a segurança jurídica, restaurou a ordem constitucional e reafirmou a necessária força vinculante das decisões da Suprema Corte.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. ART. 535, § 5º, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial que havia determinado a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade em favor de servidora pública estadual, com fundamento no art. 535, III, §§ 5º e 7º, do CPC. O recorrente sustenta violação à coisa julgada material e requer o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se título executivo judicial transitado em julgado pode ser declarado inexigível em fase de cumprimento de sentença por contrariar interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante 37 do STF constitui parâmetro apto e suficiente para enquadramento da hipótese prevista no art. 535, § 5º, do CPC; (iii) determinar se, no caso concreto, é cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, à luz do requisito temporal entre o precedente vinculante e o trânsito em julgado da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder ou ampliar vantagens remuneratórias a servidores públicos sem lei específica, em respeito à separação dos Poderes e à exigência do art. 37, X, da CF.

A sentença exequenda, ao reconhecer adicional de periculosidade com apoio em regime jurídico diverso e por equiparação funcional, adota interpretação materialmente fundada em isonomia remuneratória, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

O art. 535, § 5º, do CPC prevê duas hipóteses autônomas de inexigibilidade do título judicial: quando fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF e quando fundado em aplicação ou interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição.

A Súmula Vinculante, por força do art. 103-A da CF, exprime entendimento constitucional vinculante do STF e constitui parâmetro idôneo para caracterizar a incompatibilidade constitucional da interpretação adotada no título executivo.

O Tema 360 do STF admite a declaração de inexigibilidade, na fase executiva, de sentença fundada em aplicação ou interpretação da lei reputada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso.

O Tema 100 do STF reconhece a aplicação do regime do art. 535, § 5º, do CPC aos feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, inclusive para afastar a coisa julgada quando o título contraria interpretação constitucional firmada pela Suprema Corte.

Quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o vício de inconstitucionalidade já acompanha a formação do título, o que autoriza a arguição de inexigibilidade por impugnação ao cumprimento de sentença, sem necessidade de ação rescisória.

No caso concreto, a publicação da Súmula Vinculante 37 em 20.06.2007 antecede o trânsito em julgado da sentença exequenda em 06.08.2024, o que satisfaz o requisito temporal do art. 535, § 5º, do CPC.

A coisa julgada não prevalece quando utilizada para perpetuar obrigação fundada em interpretação flagrantemente incompatível com a Constituição e com precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inexigível o título executivo judicial que concede adicional remuneratório a servidor público sem lei específica, quando fundado em interpretação incompatível com a Súmula Vinculante 37 do STF. 2. A Súmula Vinculante constitui parâmetro suficiente para incidência do art. 535, § 5º, do CPC, na hipótese de título fundado em aplicação ou interpretação da lei tida pelo STF como incompatível com a Constituição. 3. É cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. O regime de inexigibilidade previsto no art. 535, § 5º, do CPC aplica-se aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, e 103-A. CPC, art. 535, III, §§ 5º, 7º e 8º; art. 525; art. 98, § 3º. Lei nº 9.099/95, arts. 55 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. STF, RE nº 611.503, Tema 360 da repercussão geral, Plenário. STF, RE nº 586.068, Tema 100 da repercussão geral. TJMT, IRDR Tema 08.”
(N.U 1001724-04.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 100 E 360 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo servidor público estadual contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo judicial e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 535, III, §5º e §7º, do CPC, diante da aplicação dos Temas 100 e 360 do STF e da Súmula Vinculante 37. O recorrente sustenta violação à coisa julgada e defende a impossibilidade de afastamento da decisão transitada em julgado que lhe concedera adicional de periculosidade. O Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença por contrariedade do título à Súmula Vinculante 37/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, no Juizado Especial, quando a sentença transitada em julgado contraria entendimento vinculante prévio do STF (Súmula Vinculante 37 e Tema 315); e

(ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ou se se aplica a técnica prevista no art. 535, §5º, do CPC, conforme as teses firmadas nos Temas 100 e 360 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535, §5º, do CPC autoriza a declaração de inexigibilidade de título judicial quando a sentença exequenda aplica interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em controle difuso ou concentrado, possuindo eficácia rescisória excepcional.

4. O Tema 100/STF estabelece que o art. 535, §5º, do CPC aplica-se aos feitos do Juizado Especial e permite a desconstituição da coisa julgada quando o título contrariar precedente vinculante anterior ao trânsito em julgado.

5. O Tema 360/STF reconhece a constitucionalidade do mecanismo de inexigibilidade, condicionando sua aplicação ao requisito temporal: o precedente vinculante do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

6. A Súmula Vinculante 37 — derivada da Súmula 339 e reafirmada no Tema 315 — já estava vigente antes do trânsito em julgado da sentença que concedeu o adicional de periculosidade, de modo que o título se formou em contrariedade frontal ao entendimento vinculante do STF, cumprindo a exigência temporal fixada no Tema 360.

7. A concessão do adicional de periculosidade pelo Judiciário, com base em isonomia, afronta diretamente a Súmula Vinculante 37 e a tese firmada no Tema 315, o que configura vício de inconstitucionalidade qualificado apto a ensejar a inexigibilidade.

8. A jurisprudência do STF — exemplificada pela Reclamação 61.435/RJ e seu agravo regimental — reafirma a obrigatoriedade de observância da Súmula Vinculante 37 e a possibilidade de reconhecer a inexigibilidade do título mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 535, §§5º e 7º, do CPC.

9. Não há violação à coisa julgada, pois o próprio sistema processual, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF, admite a relativização da coisa julgada quando o título se funda em tese incompatível com precedente vinculante anterior à sua formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível declarar a inexigibilidade de título executivo judicial no Juizado Especial quando a sentença transitada em julgado contraria precedente vinculante do STF anterior à sua formação, nos termos do art. 535, §5º, do CPC.

2. A concessão judicial de adicional de periculosidade com fundamento em isonomia viola a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 do STF, configurando vício de inconstitucionalidade qualificado apto a autorizar a inexigibilidade do título.

3. A relativização da coisa julgada é admitida quando o STF, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, já houver fixado tese contrária ao fundamento do título, conforme os Temas 100 e 360.”
(N.U 1000405-09.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026